Tribunal: TJES
Processo: 5001588-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001588-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: GENILIO PEREIRA BARROSO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001588-53.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
GENILIO PEREIRA BARROSO

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
contra a sentença proferida em
ID 4226570
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ao argumento de ser ilegítima a figurar no polo passivo, e, no mérito, atribui a responsabilidade por comerciar os produtos a sua concessionária, bem como a inexistência de danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ao argumento de ser ilegítima a figurar no polo passivo, e, no mérito, atribui a responsabilidade por comerciar os produtos a sua concessionária, bem como a inexistência de danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que busca fazer crer a parte recorrente, verifica-se a sua legítima a integrar o polo passivo da demanda, além de ter ficado demonstrada a falha na prestação os serviços, frustrando as expectativas criadas no consumidor com a promessa e posterior cancelamento do contrato de financiamento. Vejamos os termos da fundamentação:

À partida, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Yamaha, pois, segundo a teoria da asserção, adotada pelo c. STJ, as condições da ação se definem a partir da narrativa deduzida na inicial (REsp. 1.834.003/SP), da qual decorre que o saldo devedor foi financiado pela sua instituição bancária, caracterizando sua pertinência subjetiva para responder à demanda.

A toda evidência, a fabricante Yamaha e o Banco Yamaha pertencem ao mesmo conglomerado econômico e se confundem sob a ótica do consumidor, ante o uso de nome, marca e sinais de identificação semelhantes no mercado de consumo, o que atrai a legitimidade passiva ad causam da ré, de acordo a teoria da aparência, também adotada pelo c. STJ (REsp. 1.580.432-SP).

Afastada a preliminar, passo a análise do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que o autor e as rés se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedoras de produto e serviço (art. 3º), respectivamente.

Analisando os elementos dos autos, vejo que o autor manifestou seu interesse na compra da motocicleta Yamaha XTZ 150 Crosser Z ABS, ano/modelo 2021/2022, comercializada pela ré Motomax e fabricada pela corré Yamaha.

Nesse diapasão, denoto que o autor pagou R$ 500,00, a título de entrada, formalizou a proposta de financiamento e efetivamente celebrou a cédula de crédito bancário com alienação fiduciária nº. 102210685043 com o Banco Yamaha, consoante os documentos juntados nos ids. 11911189 e 11911406.

Além disso,
ao que tudo indica, a concessão do financiamento foi inicialmente aprovada pela instituição bancária, sendo a motocicleta, objeto do contrato, faturada, conforme se evidencia dos documentos anexados nos ids. 11911408 e 12406956
. (grifo nosso)

Contudo,
o cenário que se descortina nos autos é que o contrato de financiamento foi posteriormente cancelado, maculando o negócio jurídico de compra e venda
, não se desincumbindo às rés de comprovarem o justo motivo da resilição, ante o dever de informação previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC, decorrente da boa-fé contratual. (grifo nosso)

É importante destacar que a oferta realizada pelas rés, concernente à venda da motocicleta e a concessão do financiamento para quitação do saldo devedor, com o consequente aceite do consumidor, produz efeitos jurídicos, à luz do disposto no art. 30 do CDC, in verbis:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

E mais, saliento que a legislação consumerista prevê normas de ordem pública e interesse social que não podem ser mitigadas pela simples vontade de uma das partes, o que eleva a informação adequada sobre os produtos ou serviços ofertados um direito básico do consumidor, de modo a lhe garantir a exata compreensão do ocorrido.

O descumprimento desse dever legal gera a consequente responsabilidade civil do fornecedor, consoante o disposto no art. 14, caput, do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO ANTES DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO – PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES APURADOS NA LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – DANO MORAL – SÚMULA 227 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode requerer a rescisão do contrato com perdas e danos (CC/16, art. 1.092). Da boafé objetiva contratual derivam os chamados deveres anexos ou laterais, entre os quais o dever de informação, colaboração e cooperação. A inobservância desses deveres gera a violação positiva do contrato e sua consequente reparação civil, independente de culpa. (...). (TJ-MT - APL: 00012094619998110005 112917/2011, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/03/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2012)

Portanto, inafastável o reconhecimento da falha na prestação de serviços das rés, pois, apesar de inseridas na cadeia de consumo, não lograram demonstrar a razão pela qual houve a resilição do contrato de financiamento firmado pelo autor, violando os deveres de informações, confiança e cooperação oriundos da boa-fé objetiva (arts. 4º, inc. III, do CDC e art. 422 do CC).

Não é o caso, porém, de acolhimento do pleito cominatório, porquanto o autor não quitou o preço ofertado pela motocicleta, sendo restituído do valor pago a título de entrada, inclusive (id. 15205547).

Então, ante a resilição unilateral do negócio jurídico por parte das rés, penso que o autor deve ser compensado a título de perdas e danos, apenas, caso comprovados.

Nesse tocante, tenho que a situação vivenciada pelo autor perpassa a esfera do mero dissabor, caracterizando o dano moral, haja vista o inegável transtorno, a aflição psicológica e a angústia de espírito suportada pela não concretização do negócio jurídico.

O consumidor, ao investir na compra de uma motocicleta, bem de consumo durável e essencial na vida contemporânea, tinha a legítima expectativa de que seria entregue nas condições previamente acordadas, o que se frustrou.

Então, a inexecução da obrigação somada a deficiência de informação acerca do motivo que ensejou o cancelamento do contrato resulta no dano e consequente dever de indenizar.

Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pelo autor, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00, a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, V, da CF).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)